Tribunal: TJSP
Processo: 2153751-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu a penhora 'online' via SisbaJud junto às contas dos sócios incluídos no polo passivo do feito. Discussão sobre o limite da responsabilidade dos sócios que sequer foi objeto de análise pela decisão agravada. Supressão de instância. Recurso não conhecido nesse ponto. Impenhorabilidade do inciso IV do art. 833 do CPC. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deferiu a penhora 'online' via SisbaJud junto às contas dos sócios incluídos no polo passivo do feito. Discussão sobre o limite da responsabilidade dos sócios que sequer foi objeto de análise pela decisão agravada. Supressão de instância. Recurso não conhecido nesse ponto. Impenhorabilidade do inciso IV do art. 833 do CPC. Ausência de comprovação do caráter alimentar dos valores constritos. Limite legal de 40 salários-mínimos aplicável, apenas, a depósitos em caderneta de poupança, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Inexistência de proteção legal para outros tipos de depósitos ou aplicações financeiras. Entendimento fixado em julgado isolado do C.STJ sobre o tema que não está pacificado em Súmula, Acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, ou ainda, em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, não tendo, portanto, caráter vinculante. Art. 833, inciso X, do CPC. Inaplicabilidade. Liberação do valor constrito em favor da parte executada que frustra o propósito da ação. Impenhorabilidade não reconhecida. Manutenção dos bloqueios. Recurso não provido, na parte conhecida.